Tribunal: TCU
Processo: 017.409/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5903/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.409/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Barbosa Evaristo (XXX.752.886-XX); Graciele Ribeiro dos Santos (XXX.771.416-XX); Katia Aparecida de Almeida (XXX.288.366-XX); Laisse Dias Ribeiro (XXX.571.706-XX); Luciene Mota dos Santos Nascimento (XXX.758.196-XX); Marina Ferreira da Costa (XXX.895.216-XX); Paulo Roberto Ramos Barbosa (XXX.586.346-XX); Renato Ferreira da Silva (XXX.396.866-XX); Rossini Leite de Oliveira (XXX.338.375-XX); Sara Moreira Santana (XXX.988.086-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.